Tribunal: STF
Processo: Rcl 48138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16. RE 760.931-RG. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO DA RECLAMANTE, ORA EMBARGADA. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o exame de questões estranhas ao objeto discutido nos autos.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. A não submissão da Petrobras ao regime das empresas estatais em razão de sua privatização não foi discutida no paradigma suscitado, tampouco na decisão reclamada, a inviabilizar sua análise nesta reclamação por falta de pertinência temática.



    4. Embargos de declaração rejeitados.